Tribunal: TJDFT
Processo: 0001331-85.2009.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ENCARGO DE INVENTARIANTE. PROVIMENTO 07 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO TJDFT. APLICAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na espécie, diante da renúncia da inventariante e da evidente falta de interesse dos demais herdeiros em assumirem a inventariança, resta obstado o desenvolvimento válido e regular do processo, sendo aplicável tanto o Provimento no 7/2012 deste egrégio Tribunal de Justiça, bem como art. 485, inciso IV, do CPC.
2. Desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora na forma prevista no parágrafo 1o do art. 485 do CPC/2015: não se cuida de hipótese de extinção do processo por paralisação do feito por mais de um ano pela negligência das partes (art. 485, II CPC/2015), nem por abandono da causa (art. 485, III CPC/2015)
3. Recurso conhecido e não provido.